Tribunal: TJSP
Processo: 0011541-47.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a retificação dos cálculos de progressão de regime, demandando o resgate de 40% da reprimenda. Recurso instruído de forma deficitária, nem sequer acompanhado de cópias folha de antecedentes e respectivo boletim informativo, tornando inviável a apreciação das alegações relativas à reincidência (específica ou genérica) do sentenciado.

Ementa:

Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a retificação dos cálculos de progressão de regime, demandando o resgate de 40% da reprimenda. Recurso instruído de forma deficitária, nem sequer acompanhado de cópias folha de antecedentes e respectivo boletim informativo, tornando inviável a apreciação das alegações relativas à reincidência (específica ou genérica) do sentenciado. Ausência de mínima demonstração do quadro ostentado pelo reeducando, restando incertas as condenações já solvidas e sob execução, que justificariam eventual reforma. Improvido.